Tribunal: TCU
Processo: 028.328/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Prefeitura Municipal de Mazagão - AP contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 781/2024-TCU-Plenário Considerando que, por meio do Acórdão 3576/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria da Ministra Ana Arraes, esta Corte julgou irregulares as contas do sr. Giodilson Pinheiro Borges, com aplicação de débito correspondente à integralidade dos valores geridos e de multa, no valor de R$ 186.000,00; Considerando que, por meio do Acórdão 111/2023-TCU-Plenário deste Tribunal deu provimento a recurso de revisão interposto pelo sr. Giodilson Pinheiro Borges para tornar insubsistente o Acórdão 3576/2020-TCU-Segunda Câmara e, adicionalmente, julgou regulares as contas deste responsável, dando-lhe quitação; Considerando, ainda, que o Acórdão 111/2023-TCU-Plenário julgou irregulares as contas do sr. João da Silva Costa, aplicando-lhe multa no valor de R$ 30.000,00; Considerando que a pessoa jurídica do município não sofreu sucumbência alguma em face do acórdão ora recorrido, uma vez que tal deliberação se limitou a julgar as contas do ex-prefeito municipal; Considerando, também, que o mencionado acórdão não fez nenhuma alusão ao município, nem mesmo lhe fez determinações, verificando-se, assim, que a municipalidade, como ente da Administração Pública, carece de legitimidade e de interesse recursal; Considerando que o interesse de agir na via recursal faz-se a partir do gravame que decorra do ato impugnado, ou seja, da conclusão sobre a possibilidade de se alcançar pronunciamento mais satisfatório sob o ângulo jurídico; Considerando que os argumentos ora apresentados em recurso de revisão não se encaixam nas hipóteses que permitem o seu conhecimento, nos termos dos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277 e 288 do RITCU; Considerando a manifestação da Serur, ratificada pelo MP/TCU, que, em exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do recurso por falta de legitimidade e de interesse recursal (peças 466-468 e 470); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres uniformes constantes dos autos e com fundamento nos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 277 e 288, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente recurso de revisão, por falta de legitimidade e de interesse recursal, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 028.328/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.399/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Mazagão/AP (05.986.427/0001-24) 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Mazagão/AP 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Marcelo da Silva Leite (OAB/AP 999), Jaciara do Nascimento Guerreiro (OAB/AP 3.829) e outros 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar ciência da presente decisão à recorrente, enviando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 466.